Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-32.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, VIAS DE FATO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá/DF, que condenou o apelante pelos delitos de ameaça (art. 147-A, CP, por duas vezes), violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1o, CP), descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) e vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais, por duas vezes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a suficiência de provas para condenação; (ii) avaliar a caracterização do dolo e a tipicidade das condutas; (iii) determinar a aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva; (iv) examinar a dosimetria da pena aplicada; (v) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos delitos estão devidamente comprovadas, sobretudo em razão da palavra da vítima corroborada pelos depoimentos dos policiais em juízo.
4. O dolo restou configurado, uma vez que o apelante teve ciência das medidas protetivas e praticou intencionalmente atos que violaram a integridade física e psicológica da vítima, como ameaças, agressões físicas e violação domiciliar.
6. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois não há necessária relação de meio fim entre os crimes de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva, além de serem delitos que protegem bens jurídicos distintos (inviolabilidade domiciliar e administração da justiça).
7. As penas foram corretamente fixadas, observando-se as circunstâncias judiciais e agravantes, especialmente a reincidência do réu e a violência contra a mulher. O regime inicial semiaberto e a vedação à substituição por restritivas de direitos são apropriados.
8. Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais, pois é proporcional, considerando a situação econômica das partes e o sofrimento da vítima, em consonância com o art. 387, IV, do CPP e precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
10. A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica.
11. O princípio da consunção não se aplica quando não há relação de meio e fim entre os crimes que possuem bens jurídicos protegidos distintos.
12. O valor mínimo para compensação dos danos morais fixados em sentença penal deve ser mantido quando de acordo com as particularidades do caso concreto, em especial com a situação financeira dos envolvido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, III e XXXV; CP, arts. 33, § 2o, b, 44, 61, II, f, 147-A, 150, § 1o; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, I e II, 7o, II, e 24-A; LCP, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; STJ, REsp no 1643051/MS e REsp no 1675874/MS; TJDFT, Acórdãos no 1932543, 1783501, 1741465, 1921024 e 1874361.